Tribunal: TJDFT
Processo: 0721222-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. EXIGIBILIDADE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX TUNC. NÃO CABIMENTO. CONCESSÃO IMPLÍCITA OU TÁCITA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. DECISÕES MANTIDAS.
1. É plenamente possível, em qualquer grau de jurisdição, pleitear os benefícios da gratuidade da justiça, cujos efeitos são ex nunc.
2. Não encontra amparo a tese formulada em cumprimento de sentença de concessão implícita ou tácita da gratuidade na fase de conhecimento, sob pena de ser premiada a incúria do patrono, que ao longo de toda a instrução do processo, poderia ter provocado o juízo.
3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas.